Tribunal: TCU
Processo: 013.070/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4399/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, como pedido de cautelar, acerca de possíveis irregularidades na contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de toda a frota de veículos, mediante a utilização de cartão microprocessador com chip (ou similar) que ofereça mecanismos de controle, segurança e auditoria da operação, por meio de ampla rede de estabelecimentos credenciados em todo o território nacional, para atender os veículos sob a responsabilidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Rondônia (CAU/RO). Considerando que o certame se encontra suspenso para análise de impugnações ao edital, conforme aviso disponível no Comprasnet, verificado em consulta no dia 26/7/2022, está afastado o perigo da demora; Considerando que há não informações sobre se o CAU/RO está coberta contratualmente pelo serviço com razoável vigência e suas condições, não há como concluir acerca do perigo da demora reverso; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que não deve ser inserida, no instrumento convocatório cláusula contratual excessiva, a exemplo de rede credenciada em todo o território nacional, salvo se restar demonstrada nos autos a efetiva necessidade de deslocamentos para fora dos limites da unidade da Federação do contratante e a economicidade dessa solução; Considerando no presente caso não ocorreu tal demonstração, nos termos do disposto no art. 9o, inciso II, da Resolução 315/2020, é suficiente dar ciência à unidade jurisdicionada, de forma a evitar a materialização da irregularidade identificada, como propõe a unidade técnica. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 143, incisos III e V, "a", 169, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, considerá-la procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, adotar a medida descrita no item 1.6 a seguir, dar ciência ao representante sobre o teor do presente acórdão e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela Selog. 1. Processo TC- Processo 013.070/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Rondônia. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: João Luis de Castro (248871/OAB-SP), representando Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Rondônia (CAU/RO), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 8/2022, de forma a evitar a sua materialização, tendo em vista o estágio dos atos referentes ao certame: 1.6.1. a exigência contida no item 1.1 do termo de referência, de rede credenciada em todo o território nacional, mostrou-se excessiva, considerando a área de atuação da Unidade Jurisdicionada e a ausência de elementos que demonstrem a efetiva necessidade de deslocamentos para fora dos limites da sua área de atuação e a economicidade dessa solução, em afronta ao previsto no art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU, exemplo dos Acórdãos 7927/2018 e 7929/2018, ambos da 2a Câmara, e 4574/2018-1a Câmara.